Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante sustenta que o fato de não ter impugnado administrativamente o débito concernente ao ano de 1992, apenas do ano de 1996, ocasionou que a exigibilidade daquele período não teria sido suspensa, motivo pelo qual entende ter ocorrido a decadência do crédito.
2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a contagem da decadência cessa com a notificação do auto de infração (Sumula 622/STJ), a qual efetivamente abrangeu os débitos do ano de 1996 e 1992. 2.1. Desta feita, conforme esclarecido pelo julgado, não interfere na identificação da decadência/prescrição o fato de a “impugnação apresentada na esfera administrativa pela parte se limitar ao ano de 1996, sem impugnar o período 1992”, isso porque a notificação e o processo administrativo contemplaram todo o período.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.